Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020585-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGANTE), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE - CPF: 367.598.588-16 (ADVOGADO), DANIELE DRUWE ARAUJO - CPF: 341.780.618-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA NATUREZA DE RESULTADO DA OBRIGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE RISCOS CONTRATUAIS. MEDIDAS JUDICIAIS PARA SUPERAÇÃO DO ENTRAVE REGISTRAL. EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução manejados para discutir obrigação de fazer consistente na regularização fundiária e registral de imóvel rural.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vícios formais no acórdão embargado, diante da suposta ausência de enfrentamento das seguintes matérias:

(i) natureza de resultado da obrigação contratual assumida;

(ii) assunção integral dos riscos da obrigação pela agravada;

(iii) ausência de medidas judiciais específicas voltadas à superação de exigências cartorárias; e

(iv) exigência de caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, em razão do suposto conteúdo econômico imediato da obrigação.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a existência de obstáculos técnicos e administrativos à exigibilidade imediata da obrigação contratual.

4. A decisão colegiada ressaltou a diligência da parte agravada, inclusive quanto à adoção de medidas técnicas e processuais para viabilização do registro, afastando a configuração de mora qualificada e a aplicação da cláusula penal.

5. A exigência de caução foi rechaçada com base na natureza da obrigação, a saber: obrigação de fazer de conteúdo não exclusivamente pecuniário, em consonância com o critério da proporcionalidade e a jurisprudência consolidada.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracterizam os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrenta, de forma fundamentada, ainda que não exaustiva ou literal, os argumentos essenciais à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil à rediscussão do mérito da decisão colegiada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, § 1º, e 1.022; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Odair Geller
em face do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1020585-05.2025.8.11.0000, por meio do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
, tendo por objeto obrigação de fazer consistente no georreferenciamento e regularização registral de imóvel rural.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado padece de omissões e contradições, notadamente por deixar de enfrentar questões que entende essenciais à correta solução da controvérsia, tais como: (i) a alegada natureza de resultado da obrigação contratual assumida; (ii) a assunção expressa dos riscos do georreferenciamento pela parte agravada; (iii) a inexistência de medidas judiciais efetivas voltadas à viabilização do registro imobiliário; e (iv) a existência de conteúdo econômico imediato da obrigação, o que exigiria, segundo alega, o oferecimento de caução como requisito para a concessão do efeito suspensivo.

Argumenta, ainda, que tais omissões e contradições seriam relevantes à medida em que implicariam possível reversão do entendimento adotado no julgamento do recurso, cuja fundamentação, segundo sustenta, teria se afastado da natureza obrigacional efetivamente pactuada entre as partes, desconsiderando a exigibilidade das obrigações assumidas e os efeitos econômicos concretos da mora verificada.

Em contrarrazões, a embargada, sustenta, preliminarmente, a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pugnando pelo não conhecimento dos embargos.

No mérito, defende a improcedência dos embargos, alegando que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

Aduz que os argumentos deduzidos pelo embargante buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, por meio de via processual inadequada, razão pela qual os embargos deveriam ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia gira em torno da oposição de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Odair Geller
, mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução manejados por
Fazendas Paulistas Reunidas
.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente no que diz respeito à natureza da obrigação contratual, à suposta inércia da parte agravada, à assunção de riscos contratuais, à exigência de caução e à existência de conteúdo econômico imediato da prestação executada, defendendo, ao final, a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

Passo à análise individualizada das teses deduzidas nos embargos, conforme a ordem em que foram articuladas.

I – Da suposta omissão quanto à natureza da obrigação contratual, à assunção de riscos e à mora da embargada

O embargante alega que a cláusula V da escritura pública de compra e venda evidencia que a obrigação contratada é de resultado, consistente na entrega do georreferenciamento devidamente registrado, como condição para a efetivação da transferência de domínio.

Sustenta, ainda, que a embargada teria assumido expressamente todos os riscos relacionados ao procedimento registral e fundiário, razão pela qual não caberia a ela invocar entraves administrativos como excludentes de responsabilidade.

Entretanto, a leitura detida do acórdão embargado revela que a alegação foi suficientemente enfrentada, embora não nos exatos termos em que posta. O colegiado reconheceu que, embora a obrigação contratual envolva o registro da gleba, há entraves técnicos e administrativos relevantes, documentalmente comprovados, que afetam sua exigibilidade imediata e afastam, ao menos por ora, a configuração de mora qualificada.

Como expressamente consignado no voto:

“
No caso, o imóvel vem sendo ocupado e explorado pelo agravante desde a celebração do contrato, há mais de 17 anos, o que demonstra que o objeto central da avença, a fruição econômica da terra, permanece preservado, sem notícia de oposição possessória ou restrição imposta pela agravada”.

O acórdão também foi claro ao reconhecer que o inadimplemento da obrigação decorre de obstáculos fundiários de natureza complexa, notadamente exigências impostas por terceiros, INCRA, INTERMAT e o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, os quais inviabilizam, neste momento, a imposição automática da cláusula penal contratual.

Acrescente-se que há prova nos autos da realização de diversas diligências por parte da embargada, como a contratação de profissionais especializados, o custeio de serviços técnicos no montante de mais de R$ 320 mil reais, a ajuizamento de mandado de segurança e a participação em reuniões técnicas com os órgãos competentes, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a hipótese de desídia ou inércia voluntária.

Ainda que se reconheça a existência de cláusula contratual que atribua à vendedora a responsabilidade integral pelo resultado, segundo a interpretação conferida pelo embargante, em obrigações de resultado, a responsabilidade do devedor pode ser excluída em caso de fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, especialmente quando não há demonstração de conduta dolosa ou negligente.

O contrato deve ser interpretado observando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da alocação razoável de riscos (art. 421-A), sopesando as peculiaridades técnicas do caso concreto e os limites materiais da atuação da parte devedora.

Assim, não há falar em omissão ou contradição quanto a esse ponto.

II – Da alegada omissão quanto à inexistência de medidas judiciais específicas para superação do entrave registral

De acordo com o embargante, o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que a agravada não promoveu nenhuma das providências judiciais previstas na Lei nº 6.015/73 para superar as exigências cartorárias, como a suscitação de dúvida registral, ação de retificação, ou mandado de segurança dirigido especificamente à recusa do oficial.

Argumenta também que desde 2020, havia exigência cartorária expressa de intervenção judicial, que não foi cumprida, o que comprometeria a tese de diligência e configuraria comportamento contraditório da parte agravada.

Contudo, tal aspecto foi considerado de forma implícita pelo acórdão, ao destacar que a embargada promoveu diligências técnicas e administrativas adequadas, além de ter ingressado com mandado de segurança, ainda que com objeto mais amplo, de sorte que, o conjunto das medidas adotadas, algumas delas de difícil aferição técnica, foi considerado suficiente para justificar o juízo de razoabilidade e prudência que motivou a concessão do efeito suspensivo.

Além disso, importa destacar que, embora a suscitação de dúvida, a ação retificatória ou outro meio judicial previsto na Lei nº 6.015/73 possam servir como mecanismos adequados para viabilizar o registro, a mera ausência de sua utilização não configura, por si só, inadimplemento contratual relevante, nem afasta a diligência já evidenciada pela parte, como demonstrado pela agravada/embargada e pontuado na decisão colegiada.

A apreciação da boa-fé e do esforço empreendido pela devedora resultou da análise do acervo probatório constante dos autos, sendo certo que a aferição de eventual insuficiência dessas condutas exige instrução mais ampla, incompatível com os limites deste recurso.

Desse modo, não se verifica omissão, mas simples inconformismo com a valoração das provas.

III – Da alegação de omissão quanto à exigência de caução em razão do conteúdo econômico da obrigação (art. 919, §1º, CPC)

Por fim, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a exigência de caução, a despeito de ter reconhecido que a obrigação contratual possui cláusula penal de 1% ao mês sobre valor de imóvel com avaliação estimada em mais de R$ 25 milhões.

Na sua ótica, o conteúdo econômico da prestação exigiria a aplicação do art. 919, §1º, do CPC, como condição para manutenção do efeito suspensivo.

Entretanto, ao contrário do que entende o embargante, a tese foi enfrentada no voto, que abordou expressamente o caráter da obrigação como obrigação de fazer de natureza não exclusivamente pecuniária, sujeita a entraves técnicos e administrativos, o que afasta a exigência automática de caução como pressuposto para suspensão da execução.

Como se extrai do voto: “
tratando-se de obrigação de fazer de natureza não pecuniária, sujeita a atos técnicos e administrativos de órgãos públicos, mostra-se desproporcional a exigência de caução, sobretudo sem risco concreto de frustração da execução
”.

A jurisprudência citada no próprio acórdão confirma a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo, em hipóteses como a presente, nas quais a prestação depende de atuação técnico-administrativa e há complexidade fática envolvida.

Portanto, também neste ponto, não se identifica qualquer vício de omissão ou contradição.

Como visto, todas as teses levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, de modo que o inconformismo manifestado pela embargante se volta, em verdade, contra o conteúdo decisório da medida judicial proferida, e não contra qualquer omissão, obscuridade ou contradição passível de integração por meio de embargos de declaração.

Ausentes, pois, os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Odair Geller, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025